Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (artigo 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro) e condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) absolvição do réu pelos dois crimes por insuficiência de provas; (ii) o afastamento da avaliação negativa do vetor da culpabilidade; (iii) o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
4. Não há dúvidas de que o acusado conduziu veículo sob efeito de álcool, pois submetido ao exame de etilômetro, o qual aferiu, por litro de ar alveolar, valor superior ao limite fixado em lei.
5. A ausência de comprovação dos autos de que o etilômetro foi verificado regularmente por si só não invalida ou desprestigia a prova, pois não significa que é inapto a efetivar a medição do índice de alcoolemia no ar expelido pelos pulmões, até mesmo porque inexiste qualquer indício de que ele não se prestava para tal medição.
6. Tratando-se a medição por agentes públicos de ato administrativo revestido de presunção de legitimidade, é ônus da Defesa provar eventuais irregularidades no aparelho, segundo o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso.
7. O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro tem natureza formal, que se consuma com o comportamento comissivo de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, de maneira que não exige a produção de qualquer resultado naturalístico.
8. Justificada a valoração negativa da culpabilidade do agente quando o teste do etilômetro acusa nível de álcool muito acima do patamar mínimo legal, no caso, quase 4 (quatro) vezes tal quantidade.
9. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
10. De rigor o reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, pois o réu, voluntariamente, realizou o teste do etilômetro para avaliar sua capacidade psicomotora, sendo que sua atitude colaborativa é um fator relevante ocorrido após o crime.
11. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 14-agosto-2024, reafirmou o verbete n. 231 da sua Súmula, o que se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em 2009, no julgamento do RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, em que se pontificou a impossibilidade, de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.